Tribunal: TJES
Processo: 5029517-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029517-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME NARDI MONTEIRO DE MEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO

–

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

–

DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

–

SINAIS DE

INGESTÃO
DE BEBIDA ALCOÓLICA – RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO
–
EXAME DE ALCOOLEMIA
–
SUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES
–
PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE E
VERACIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO
NÃO ILIDIDA
–
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO

1.
No momento da autuação, foi realizado “exame de alcoolemia” pelo agente de trânsito que consignou no auto de infração que o condutor apresentava “odor etílico e olhos vermelhos”, sinais que indicam o consumo de álcool. Em vista disso, tendo o recorrente se recusado a realizar o teste do bafômetro, que poderia infirmar o exame de alcoolemia, bem como as informações lançadas pelo agente de trânsito – que goza fé pública – no auto de infração, não há como ilidir a assertiva de que este se encontrava sob efeito de álcool quando dirigia seu veículo.

2.
A infração administrativa em que incorreu o impetrante, de natureza gravíssima, qual seja “dirigir sob a influência de álcool”, encontra-se disciplinada no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro, e possui como penalidade aplicável, a suspensão do direito de dirigir e, ainda, como medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação, as quais devem persistir diante do reconhecimento da legalidade da atividade administrativa. Para a imposição da penalidade, é suficiente que o cidadão dirija sob a influência de substância alcoólica ou de entorpecente, ainda que não supere o extinto limite legal de alcoolemia, o que restou demonstrado nos autos, como se vê da cópia do auto de infração antes mencionado.

3.
Ademais, as poucas peças processuais, advindas do processo administrativo questionado, acostadas aos autos, são incapazes de comprovar o alegado cerceamento de defesa na esfera administrativa, uma vez que revelam justamente o contrário, ou seja, que o apelante foi devidamente notificado e participou de todas as etapas do processo administrativo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
GUILHERME NARDI MONTEIRO DE MEIRA
contra a r. sentença do evento 7750671, proferida pelo douto juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelante

em face de ato coator supostamente praticado pelo Diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, denegou a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando o impetrante ao pagamento de custas, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7750673, o apelante alega, em síntese, que: I) “
se o condutor se recusa a realizar o teste do bafômetro, a determinação da entidade competente, no caso o CONTRAN, conforme descrito no art. 5º, II da Resolução nº 432/13, é no sentido de que a autoridade policial fundamente o auto de infração destacando especificamente os sinais de embriaguez apresentados no momento da abordagem
” (fl. 05); II) “
à época dos fatos (24.08.2014), ainda não existia previsão legal expressa de punição a quem se recusasse a realizar o exame de bafômetro, tendo o art. 165-A do CTB entrado em vigência após a data em que ocorreram os fatos
” (fl. 06); III) “
o Requerente também foi compelido de exercer o direito constitucional da ampla-defesa e do contraditório previsto no art. 5º, inc. LV da CRFB/88, no momento em que não teve acesso aos documentos gerados pelo agente de trânsito, quando o mesmo lavrou o
AIT
da suposta infração de supostamente ‘dirigir sob a influência de álcool’, ocorrendo cerceamento de defesa, prática vedada por nosso ordenamento jurídico pátrio
” (fl. 06); IV) “
No presente caso, observa-se que ante a recusa por parte do apelante de ser submetido ao teste do bafômetro, quanto da lavratura da infração PM30858130-6, o agente fiscalizador não confeccionou o termo específico/boletim da ocorrência, conforme determinação expressa da Resolução 432/13 do CONTRAN, para comprovar de forma segura, o estado de embriaguez do mesmo (condutor/apelante)
” (fl. 10); V) “
para que o condutor seja punido conforme o tipo do art. 165 do CTB, deve existir comprovação mínima de que ele estaria dirigindo sob a influência de álcool. No caso concreto, a imputação carece de prova e se baseia em mera presunção em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, valendo ressaltar que a própria Lei (art. 277,
§2º), regulamentada pela autoridade competente (art. 5º, II, Resolução CONTRAN nº 432/13), estabelece outras formas para a verificação de alcoolemia
” (fl. 11).

Conforme se depreende dos autos, às 02h47 do dia 24.08.2014 –
isto é, na madrugada de
um
sábado
para
domingo
–, o apelante
GUILHERME NARDI MONTEIRO DE MEIRA

foi abordado e posteriormente autuado pela conduta descrita no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
1
, embora
tenha se recusado

a realizar o teste de bafômetro
, consoante se extrai do Auto de Infração de Trânsito do evento 7750665.

Ocorre que, no momento da autuação, foi realizado “exame de alcoolemia” pelo agente de trânsito que consignou no auto de infração que o condutor apresentava “odor etílico e olhos vermelhos”, sinais que indicam o consumo de álcool.

Em vista disso, tendo o recorrente se recusado a realizar o teste do bafômetro, que poderia infirmar o exame de alcoolemia, bem como as informações lançadas pelo agente de trânsito – que goza fé pública – no auto de infração, não há como ilidir a assertiva de que este se encontrava sob efeito de álcool quando dirigia seu veículo.

Cumpre salientar que o recorrente não nega a ingestão de bebida alcoólica em momento algum de seu apelo.

Forçoso, pois, concluir que a conduta do apelante se opôs ao regramento da legislação de trânsito e, nesse aspecto, encontra-se sujeita às consequências nele previstas.

A infração administrativa em que incorreu o impetrante, de natureza gravíssima, qual seja “dirigir sob a influência de álcool”, encontra-se disciplinada no artigo
165
, do
C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro, e possui como penalidade aplicável, a suspensão do direito de dirigir e, ainda, como medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação, as quais devem persistir diante do reconhecimento da legalidade da atividade administrativa.

Para a imposição da penalidade,
é suficiente que
o cidadão
dirija sob a influência de substância alcoólica ou de entorpecente
, ainda que não supere o extinto limite legal de alcoolemia, o que restou demonstrado nos autos, como se vê da cópia do auto de infração antes mencionado.

À guisa de observação, o art. 277, do Código de Trânsito Brasileiro, admite a presunção de influência do álcool ou de substância psicoativa, quando o condutor se recusar a realizar qualquer dos testes, conforme redação do seu § 3º vigente à época:

Art. 277.
O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou
que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool
ou outra substância psicoativa que determine dependência.

[...]

§ 3º
Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo
.

Destarte, no caso em comento, considerando que o auto de infração atesta a recusa do autor em se submeter a um dos testes previstos em lei para constatação de alcoolemia, não há como ilidir a presunção de que o recorrente estava conduzindo veículo sob influência de álcool, notadamente diante da constatação da presença de dois sinais que evidenciaram a ingestão de bebida alcoólica ou substância tóxica.

Neste mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO DE PONTOS E APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DA CNH - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUTUAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi autuado como incurso no art. 165 do CTB e pretende anular o respectivo lançamento de pontos no seu prontuário e a aplicação de pena de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 2. Considerando que a autuação – até que se produza prova em contrário - preenche os requisitos legais, não restou demonstrada a probabilidade de seu direito, necessária a concessão da medida de urgência (art. 300 do CPC) pelo juízo a quo. 3. A jurisprudência deste eg. TJES – acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça após a vigência da Lei nº 12.760/12, firmou-se no sentido de que a constatação de condução de veículo automotor sob a influência de álcool – o que se aplica, obviamente, a outras substâncias psicoativas que determinem dependência - pode se dar por outros meios de prova além do teste do bafômetro e do exame de sangue, de modo que tal prova pode ser produzida, seja na via administrativa, criminal ou cível, por outros meios, inclusive pela declaração da autoridade policial, exatamente como determina a Resolução n 423 do CONATRAN. 4. Neste caso concreto, embora não conste do auto de infração em análise respostas equivalentes a sim ou não para todas as informações a que alude a Resolução nº 423 do CONATRAN,
as informações prestadas pelo agente da autoridade de trânsito são suficientes - o que afasta a alegação de nulidade e convincentes, até prova em contrário – dada a sua presunção de veracidade – de que o agravante se encontra em estado de alteração psicomotora quando da autuação
. 5. Recurso desprovido. (TJES; Data: 15/Jul/2020; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000020-43.2019.8.08.0000; Des. Rel.: CARLOS SIMOES FONSECA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA VÁLIDA. ARTIGO 165 DO CTB. EVIDÊNCIA DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONDUTOR MOTORISTA PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A entrega da carteira nacional de habilitação pelo motorista, após esgotado os meios de defesa em sede administrativa, é um dever imposto pela legislação, e, portanto, o seu cumprimento não caracteriza, por si só, concordância com o ato administrativo sancionador. Preliminar de inexistência de interesse recursal rejeitada. 2) A arguição de cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública passível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3) A irrestrita ciência dos atos processuais administrativos, junto à apresentação de defesa em todos os recursos previstos em Lei, com fundamentadas respostas por parte da autarquia, afasta a tese de cerceamento do direito de defesa. 4) A penalidade aplicada aos infratores que dirigem sob influência de álcool consiste na multa e na suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, consoante o disposto no art. 165 do CTB.
A referida infração poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, diante de notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.
5) Na hipótese, foi constatada a presença de 7 (sete) sinais ou ações que evidenciaram a ingestão pelo recorrente de bebida alcoólica, de substância tóxica ou de efeitos análogos, tornando-se cabível e proporcional a suspensão do direito de dirigir. 6) O fato de o apelante exercer a profissão de motorista, por si só, não obstaculiza a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir. Ao revés, do motorista profissional é esperado, com muito mais razão, um grau maior de zelo no trânsito. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0025221-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

Ademais, tal como constatado pelo juízo
a quo
, as poucas peças processuais, advindas do processo administrativo questionado, acostadas aos autos, são incapazes de comprovar o alegado cerceamento de defesa na esfera administrativa, uma vez que revelam justamente o contrário, ou seja, que o apelante foi devidamente notificado e participou de todas as etapas do processo administrativo (evento 7750664).

Portanto, considerando-se regular o ato administrativo perpetrado pelo agente de trânsito e inexistindo nos autos elementos que possam desconstituir as provas obtidas na ocasião, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários advocatícios, de acordo com a regra do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)